Tribunal: TJMT
Processo: 1028638-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028638-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), JOAO CRISOSTOMO DE SOUZA MOREIRA - CPF: 387.870.836-04 (AGRAVADO), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA
–

CONTRATO DE MÚTUO
–

CAIXA DE ASSISTÊNCIA A ENTIDADE DE CLASSE – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - VIABILIDADE - VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA
DEMONSTRADAS - ART. 6o, VIII, DO CDC – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ainda que se trate de entidade sem fins lucrativos, ao
firmar contrato de mútuo a caixa de assistência a entidade profissional
atua
como fornecedora de serviço a destinatário final, o que configura a relação de consumo
(
arts
. 2o e 3o do CDC).

Aplica-se a inversão do ônus da prova se constatada a verossimilhança das alegações, a hipossuficiência técnica

ou a dificuldade para demonstrar o direito reclamado (art. 6o, VIII, do CDC
).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1028638-09.2024.8.11.0000
, de decisão da
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que,
em Ação Monitória, determinou a inversão do ônus da prova.

A agravante
defende a inaplicabilidade d
o Código de Defesa do Consumidor
ao caso, visto que não
é uma instituição financeira e inclusive o processe nem está tramitando na vara especializada de direito bancário.

Afirma que o contrato de mútuo para concessão de capital de giro não está sujeito à essa legislação e que o agravado não
está em situação de vulnerabilidade técnica perante ela.

Contraminuta no Id.
250856677
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
CDC c
oncei
tua
como consumidor “
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
” (art. 2o) e como fornecedor “
toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
” (art. 3o).

Neste caso a agravante é
caixa de assistência aos profissionais
do CREA
(Conselho Regional de
Engenharia e Agron
o
mia)
,
criada pelo Con
fea (
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia),
nos termos do
art
.
4o da Lei 6.496
/1977
.

Embora se trate de entidade sem fins lucrativos, ao
celebrar contrato de mútuo

atuou como fornecedora de serviço
concedendo crédito ao associado na condição de destinatário final, o que os enquadra nos conceitos acima
e caracteriza
a relação de consumo,
ensejando
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
na hipótese.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA
C.C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
C.C
DANO MATERIAL (LUCROS CESSANTES) – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE UBERLÂNDIA/MG – DEMANDA PROPOSTA POR ASSOCIADO-SEGURADO CONTRA
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – APLICAÇÃO DO CDC – DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – ART. 101, I, DO CDC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO. A natureza jurídica de associação sem fins lucrativos não tem o condão de afastar a qualificação da requerida como fornecedora e, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A demanda proposta pelo associado-segurado contra a associação sem fins lucrativos que presta serviço, notadamente de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados e cobrança de taxas (administração inicial/adesão, manutenção mensal,
etc
), ou seja, com nítida característica de seguro, tem natureza de relação de consumo, de modo que as partes
encontram-se
inseridas nos conceitos de fornecedor de um serviço de seguro e de consumidor, nos termos dos
arts
. 2o e 3o da Lei 8.078/90. Desse modo, se a parte autora da lide de consumo opta por resolvê-la em seu domicílio, não pode o Juiz simplesmente declinar de sua competência para o foro de eleição, pois
estará violando
o legítimo interesse do consumidor.

(TJ-MT 10177386920218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DESCONTO INDEVIDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RELAÇÃO DE CONSUMO - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO.
A natureza da pessoa jurídica que presta serviços ou fornece produtos - associação sem fins lucrativos -, não elide a
existência de relação de consumo e, destarte, a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
O desconto indevido no módico benefício previdenciário percebido pelo consumidor enseja a presença de lesão a direito de personalidade e, portanto, de danos morais indenizáveis. O valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10000222596157001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2023)

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Parcial procedência - Insurgência da ré - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR à hipótese - Irrelevante que seja a autora constituída como associação sem fins lucrativos - Fornecedora de produtos e serviços no mercado mediante pagamento de contraprestação, enquadrando-se, portanto, no conceito de fornecedora - DESCONTO INDEVIDO junto ao benefício previdenciário da autora - DANO MORAL - Ocorrência – Quantum indenizatório - Fixação em R$ 5.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso desprovido.

(
TJ-SP
- AC: 10038326620208260408 SP 1003832-66.2020.8.26.0408, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 22/02/2023, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

Quanto ao ônus da prova, o
art. 6o, VIII, do CDC, enuncia que é garantia básica do consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Segundo entendimento do STJ, essa inversão
“
não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2162083
/
SP, Relator
Raul Araújo
, Data de Julgamento 24/10/2022, T4 -
Quarta Turma
)
.

Nestes autos, é evidente a hipossuficiência técnica
do agravado
, visto que a parte contrária é empresa de grande porte
, com experiência em
firmar
contratos dessa modalidade.

Assim, é clara a desproporção do ônus probatório, o que autoriza a inversão.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – INÉPCIA DA INICIAL - URGÊNCIA NA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO - DECISÃO AGRAVÁVEL – ART. 1.015 DO CPC – ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA – RESP 1.696.396/MT – PRELIMINAR REJEITADA – INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – ART. 330, §2o, DO CPC - POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CABIMENTO - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS - ART. 6o, VIII, DO CDC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O rol de cabimento do Agravo de Instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, é de taxatividade mitigada.
Assim, se demonstrada a urgência da questão apresentada e a ineficácia da sua discussão apenas em Apelação, ele deve ser admitido (REsp 1.696.396/MT).

Nas Ações Revisionais a parte tem de indicar as cláusulas contratuais que pretende discutir, bem como o valor incontroverso do débito, sob pena de inépcia da inicial (art. 330, §2o, do CPC). Se não o fizer, deve ser determinada a sua emenda, e o não cumprimento desse comando judicial ensejará seu indeferimento.

Aplica-se ainversãodoônusdaprovase verificada a verossimilhança das alegações, hipossuficiência técnica da parte demandante ou dificuldade para demonstrar seu direito (art. 6o, VIII, do CDC).

(
TJMT -
1002073-47.2020.8.11.0000,
Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em 29/4/2020, DJE de 5/5/2020
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Para o deferimento de inversão do ônus da prova deve haver a indicação do objeto da prova, bem assim das razões da inversão, não fazendo operar os institutos de proteção específica a invocação da relação de consumo, por si. VV. A inversão do ônus da prova é técnica que prestigia o princípio da igualdade entre as partes, sendo cabível em favor do consumidor ainda na fase instrutória, quando forem verossímeis as suas alegações ou quando for ele hipossuficiente na relação, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

(TJ-MG - AI: 10000205524887001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de
Julgamento: 30/04/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024